Tribunal: TJSP
Processo: 2063714-02.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
Habeas Corpus. Pedido de prisão domiciliar. Paciente que cumpre pena em regime fechado, cujo pedido de progressão se encontra em trâmite regular, mas que integra o grupo de risco da COVID-19, nos termos da Recomendação 62/2020 do CNJ. Pandemia do Covid-19 por si só não autoriza a soltura. Informes dão conta de que o paciente recebe os cuidados médicos necessários na unidade prisional em que se

Ementa:
Habeas Corpus. Pedido de prisão domiciliar. Paciente que cumpre pena em regime fechado, cujo pedido de progressão se encontra em trâmite regular, mas que integra o grupo de risco da COVID-19, nos termos da Recomendação 62/2020 do CNJ. Pandemia do Covid-19 por si só não autoriza a soltura. Informes dão conta de que o paciente recebe os cuidados médicos necessários na unidade prisional em que se encontra. Ordem denegada.